Tribunal: TJDFT
Processo: 0740143-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Organização criminosa voltada ao cometimento de crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação e uso de documentos, receptação qualificada e crimes contra a ordem tributária. Legalidade da prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Elementos indicam a participação do paciente em organização criminosa, atuando no financiamento do grupo e na receptação de mercadorias oriundas de crimes de estelionato. Indícios da prática de crimes de ocultação de dinheiro de origem ilícita. Risco de reiteração delitiva. Conveniência da instrução criminal. Indícios da prática de atos com o intuito de destruir provas e atrapalhar as investigações. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis insuficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.